Tribunal: TJPA
Processo: 0011207-84.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA CRISTALINA A OCORRÃNCIA DO INSTITUTO PREVISTO NO ART. 70, DO CPB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB): NÃ£o hÃ¡ o que se falar em afastamento do instituto do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), quando todas as provas dos autos convergem no sentido de sua aplicaÃ§Ã£o.A vÃtima foi enfÃ¡tica ao afirmar em JuÃzo que os apelantes, alÃ©m do seu aparelho celular, subtraÃram ainda aparelhos celulares de outros passageiros. Sendo que uma testemunha de acusaÃ§Ã£o, policial militar, que atuou na prisÃ£o em flagrante delito dos recorrentes, afirmou que alÃ©m do celular da vÃtima, fora apreendida tambÃ©m a renda do coletivo em poder dos recorrentes. Por fim, os prÃ3prios apelantes confessaram em JuÃzo a subtraÃ§Ã£o dos celulares e da renda do coletivo, e que os demais aparelhos nÃ£o foram recuperados em razÃ£o de terem ficado em poder de um terceiro comparsa. (vide mÃdia audiovisual fl. 30)Nessa esteira de raciocÃnio, nÃ£o hÃ¡ o que se falar em afastamento do concurso formal de crimes, haja vista que na mesma aÃ§Ã£o criminosa, os apelantes roubaram diversas vÃtimas em um coletivo, restando perfeitamente caracterizado o instituto previsto no art. 70, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011207-84.2018.8.14.0006
APELANTES:
JOEL MENEZES SIQUEIRA e MARCELO FREITAS GONÇALVES

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA CRISTALINA A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO PREVISTO NO ART. 70, DO CPB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB):
Não há o que se falar em afastamento do instituto do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), quando todas as provas dos autos convergem no sentido de sua aplicação.

A vítima foi enfática ao afirmar em Juízo que os apelantes, além do seu aparelho celular, subtraíram ainda aparelhos celulares de outros passageiros. Sendo que uma testemunha de acusação, policial militar, que atuou na prisão em flagrante delito dos recorrentes, afirmou que além do celular da vítima, fora apreendida também a renda do coletivo em poder dos recorrentes. Por fim, os próprios apelantes confessaram em Juízo a subtração dos celulares e da renda do coletivo, e que os demais aparelhos não foram recuperados em razão de terem ficado em poder de um terceiro comparsa. (vide mídia audiovisual fl. 30)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento do concurso formal de crimes, haja vista que na mesma ação criminosa, os apelantes roubaram diversas vítimas em um coletivo, restando perfeitamente caracterizado o instituto previsto no art. 70, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011207-84.2018.8.14.0006
APELANTES:
JOEL MENEZES SIQUEIRA e MARCELO FREITAS GONÇALVES

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOEL MENEZES SIQUEIRA
e
MARCELO FREITAS GONÇALVES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, ambos à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 07/09/2018, por volta das 00hs, os denunciados
JOEL MENEZES SIQUEIRA
e
MARCELO FREITAS GONÇALVES
, subiram em um ônibus da Empresa VIALOC (linha Maguary/Iguatemi), com destino à Ananindeua e esperaram o momento mais propício para cometer o roubo, qual seja, quando chegaram em frente à loja Belém Importados, Bairro Atalaia, Ananindeua/PA, a dupla decidiu assaltar, se utilizando de grave ameaça exercida com armas brancas (facas).

Narra ainda que após o anúncio do assalto, renderam o cobrador do coletivo, levando a renda do ônibus, no importe de R$ 90,00 (noventa reais) e em seguida abordaram o passageiro/vítima, Sr. Maurício Cleber Leal, de quem tomaram o celular de marca Samsung e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), e logo em seguida desceram do coletivo.

Ato contínuo pegaram um táxi, em frente à casa de shows Cangalha e determinaram ao taxista que se dirigisse ao Terminal Rodoviário de Belém. Todavia, outro taxista do ponto, notou que em verdade os passageiros seriam os assaltantes do coletivo, pelo que informou o fato à uma guarnição policial, que se deslocou em perseguição ao veículo no qual estavam os denunciados, logrando êxito em abordá-los na Praça do Operário, oportunidade em que foi realizada a busca pessoal nos assaltantes, tendo sido encontrado em poder destes, tanto as armas brancas utilizadas no roubo, quanto a
res furtiva
.

A denúncia fora recebida em 16/10/2018. (fls. 05/06 )

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 31/32-v)

Inconformados,
JOEL MENEZES SIQUEIRA
e
MARCELO FREITAS GONÇALVES
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 37/39-v.

Aduzem, em suma, que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar a aplicação do concurso formal de crimes, razão pela qual requerem o afastamento do art. 70, do CPB, com a consequente redução da pena dos apelantes.

Às fls. 40/42, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 43)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 48/50)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CPB)

Não há o que se falar em afastamento do instituto do concurso formal de crimes (art. 70, do CPB), quando todas as provas dos autos convergem no sentido de sua aplicação, conforme será demonstrado a seguir.

A vítima foi enfática ao afirmar em Juízo que os apelantes, além do seu aparelho celular, subtraíram aparelhos celulares de outros passageiros. Sendo que uma testemunha de acusação, policial militar, que atuou na prisão em flagrante delito dos recorrentes, afirmou que além do celular da vítima, fora apreendida também a renda do coletivo em poder dos recorrentes. Por fim, os próprios apelantes confessaram em Juízo a subtração dos celulares e da renda do coletivo, e que os demais aparelhos não foram recuperado em razão de terem ficado em poder de um terceiro comparsa. (vide mídia audiovisual fl. 30)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento do concurso formal de crimes, haja vista que na mesma ação criminosa, os apelantes roubaram diversas vítimas em um coletivo, restando perfeitamente caracterizado o instituto previsto no art. 70, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28
de abril de 2021.
Mairton
Marques
Carneiro
Relator